Tribunal: TJMT
Processo: 1017660-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017660-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BENILZE QUERINA DA SILVA - CPF: 616.193.701-82 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/SAQUE NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3.o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O Banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

Comprovados os descontos indevidos na folha de pagamento da Autora, impõe-se a restituição de valores, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

O dano moral indenizável diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imposta à pessoa em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos na folha de pagamento da parte apelante tenham lhe ocasionado transtornos que não ultrapassam os dissabores cotidianos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1017660-20.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BENILZE QUERINA DA SILVA

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
movida em face do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, a Apelante pugna pela reforma da sentença objurgada, sob o argumento de que
não autorizou a contratação do saque realizado em 09/01/2019, no valor de R$ 15.790,00, sendo que o valor foi transferido pelo Apelado para uma conta no banco Santander, a qual não é de titularidade da Apelante.

Ressalta que o Banco Recorrido não apresentou nos autos a cópia do contrato que autorizou a realização do saque.

Aduz que após tomar conhecimento de que a Apelada havia transferido valores para uma conta no Banco Santander, a consumidora procurou o Banco para obter maiores informações; na oportunidade, tomou conhecimento que havia sido aberta uma conta de n.o 01047799-6 na agência 4604, em nome da Apelante, com um documento falsificado, razão pela qual registrou um boletim de ocorrência.

Sustenta que é notório que o Apelado agiu de forma irresponsável e negligente quando não tomou o devido cuidado na identificação da cliente ao realizar o empréstimo de forma absurda e com o mero intuito de lucrar, lançou descontos na folha de pagamento da Apelante.

Afirma que “
o dano moral restou devidamente comprovado, posto que, é visível o desgaste e sensação de impotência gerada a Apelante, pois, sobreveio descontos indevidos em sua folha de pagamento, que além do desconforto pessoal também o desconforto de ordem moral, traduzindo assim justa sanção pelo ato ilícito contratual praticado pela empresa Apelada, de modo a prevenir a ocorrência de outros casos desta natureza”
.

Alega que, tendo em vista que o Apelado agiu ilicitamente, ao promover os descontos de cartão de crédito na folha de pagamento da Apelante sem que esta tenha solicitado ou autorizado a contratação de empréstimo da Ré com o uso do cartão de crédito, imperiosa a determinação da restituição em dobro do valor descontado, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e, consequentemente, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 99664658.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de novembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021